Tribunal: TJDFT
Processo: 0750640-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0750640-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ALI ELHOUSSEIN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo exequente contra decisão que indeferiu a penhora dos veículos encontrados no sistema Renajud, tendo em vista que os bens se encontram com gravame de alienação fiduciária. Na mesma decisão, determinou-se a suspensão da execução pelo prazo de 1 ano. Em suas razões, o agravante alega que é possível a penhora dos direitos aquisitivos de veículo automotor com gravame de alienação fiduciária. Requer a concessão do efeito suspensivo ao agravo. No mérito, requer o prosseguimento do feito com a efetivação da penhora dos direitos aquisitos dos veículos. Preparo recolhido (id. 53866972). DECIDO. Na forma do art. 942, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na origem, o juiz indeferiu o pedido de penhora dos veículos localizados, sob o fundamento de que se encontram com gravame de alienação fiduciária, razão pela qual se mostra incabível a sua adjudicação ou o seu encaminhamento a leilão. O agravante recorre, alegando, como único fundamento para reforma da decisão, a existência de autorização legislativa e jurisprudencial para a penhora de direitos aquisitivos de bem gravado. Ocorre que tal pretensão não foi apresentada na origem, uma vez que no pedido de penhora indica tratar-se de propriedade (id 53866977). Assim, como o fundamento principal do agravo constitui inovação recursal, o recurso não pode ser admitido. Deve o agravante postular, na origem, a penhora dos direitos aquisitivos. Apenas em caso de indeferimento deste novo pleito é que surge o interesse recursal. Ante o exposto, diante da ausência de interesse recursal, não conheço do agravo de instrumento. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi